Tribunal: TJDFT
Processo: 0706146-03.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706146-03.2021.8.07.0004 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: BRB Banco de Brasília S/A Embargado: André Luiz Correia da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 57143443). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator